Tribunal: STF
Processo: ARE 1515885
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – MAGISTÉRIO – MUNICÍPIO DE CARIRA – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PISO SALARIAL – APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.738/2008 – ESCALONAMENTO DE NÍVEIS E CLASSES - ATRASO COMPROVADO – DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE – ADI 4167/DF – MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS – PISO N A C I O N A L ASSEGURADO NA CARTA MAGNA (ART. 206, V E VIII DA CF C/C O ART. 60, VII DO ADCT) – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO – COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO – ART. 24, IX, DA CF – ARTIGO 6º DA LEI 11.738/08 E DECISÕES DO STF – PRAZO RAZOÁVEL PARA A ADEQUAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL ÀS SUAS DESPESAS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO – D I R E I T O À S DIFERENÇAS SALARIAIS – PRECEDENTES DO TJSE – PAGAMENTO D E V I D O – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PELA SELIC SOMENTE A PARTIR DE 09/12/21 (EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/21) – ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO ANTERIOR A 09/12/21 A SER PROCEDIDA COM C O R R E Ç Ã O MONETÁRIA PELO IPCA-E, A PARTIR DO INDEVIDO PAGAMENTO, E DE JUROS DE MORA PELA CADERNETA DE POUPANÇA, A PARTIR DA CITAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM ARBITRADOS APÓS A LIQUIDAÇÃO DA S E N T E N Ç A – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 4º, INCISO II, CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente